Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010275-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0003-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL -DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010275-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1080-03.2019.8.11.0082 – código 52080, ajuizada por
Sociedade Comercial AJJ S.A
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 55.514/55.515, objeto do Processo Administrativo n. 68.852/2005.

Em síntese, aduz o Agravante que a decisão merece ser reformada, uma vez que o artigo 19 do Decreto-Lei no 1.986/2013 se refere à prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, prazo este que foi devidamente observado, já que as infrações foram constatadas em 1999 a 2004 e o auto de infração lavrado em 15-9-2005.

Esclarece que, ainda que se admita a aplicação do Decreto Estadual 1.986/13, bem como que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente, a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da defesa administrativa e a finalização do processo administrativo, sobretudo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso.

Afirma que, o artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva, de modo que não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o

provimento
ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 8786473).

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo seu desprovimento (Id. 10989487).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 18701483).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1080-03.2019.8.11.0082 – código 52080, ajuizada por
Sociedade Comercial AJJ S.A
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 55.514/55.515, objeto do Processo Administrativo n. 68.852/2005.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, até julgamento da demanda. No mérito, requer a declaração de nulidade do processo administrativo no 68852/2005 e dos autos de infração nos 5514 e 5515, em razão de ter realizado o desmatamento de vegetação nativa, queimada e extração de madeira, no montante de R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais noventa e oito centavos).

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque,
da data da apresentação da defesa, em 29-9- 2005, e a data da finalização do processo administrativo em 23-8-2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput,
e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Contra a mencionada decisão se insurgiu o Recorrente, oportunidade em que, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, por entender que o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a decisão recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que da data da apresentação da defesa, em 29-9- 2005, e a data da finalização do processo administrativo em 23-8-2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ainda, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo,
e que foi afastada pela decisão agravada
.

Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

De igual modo, esta Relatora já se manifestou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008929-61.2019.8.11.0000, quando da análise do pleito liminar. Veja-se:

[...]. Observa-se que, no curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Em contrapartida, a prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

Na presente hipótese, a moldura fático-jurídica delineada aos autos, demonstra
que, de fato, ao analisar o pedido liminar contido na ação originária, o Magistrado a quo, trilhou o raciocínio quanto a possível incidência da prescrição da pretensão punitiva, concernente a multa ambiental aplicada. [...].

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 55.514/55.515 foi lavrado em 15/09/2005, em razão de “desmatamento”, “queimada” e “extração de madeira”, conforme Laudo de Inspeção n. 69.141/69.142 e Notificação n. 69.143, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor total de R$3.869.865,98 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com a conclusão do Processo Administrativo n. 68.852/2005.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 68.852/2005, instaurado no âmbito da extinta Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEMA em 29/09/2005 como: termo de juntada de defesa administrativa, protocolizada em 29/09/2005 (fl. 197v), datado de 19/10/2005 (fl. 196v); despacho de encaminhamento, datado de 02/07/2007 (fl. 223v); Parecer Técnico n. 172/CG/SMIA/2009, datado de 30/06/2009 (fl. 224); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 17/08/2009 (fl. 229v);
Decisão Interlocutória n. 1988/SPA/SEMA/2009, datada de 18/08/2009
(fl. 230); ofício n. 1.193/SPA/SEMA/10, datado de 28/06/2010 (fl. 231); termo de juntada de intimação enviada por AR, datado de 14/09/2010 (fl. 232); termo de juntada de alegações finais, datado de 15/10/2010 (fl. 232v); despacho de encaminhamento, datado de 21/06/2012 (fl. 243); despacho de instrução, datado de 27/07/2012 (fl. 243v); Parecer Técnico n. 055/CG/SMIA/2013, datado de 24/01/2013 (fl. 244); despacho, datado de 21/10/2013 (fl. 247v),
certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 09/07/2014 (fl. 248); despacho de encaminhamento, datado de 10/07/2014 (fl. 248v); despacho de instrução, datado de 13/08/2014 (fl. 249); Parecer Técnico n.
207/CGMA/SRMA/2015,
datado de 26/08/2015 (fl. 249); ofício n. 230/CGMA/SRMA/SEMA/2015, datado de 26/08/2015 (fl. 251); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 27/08/2015 (fl. 251v); Despacho n. 452/SUNOR/SEMA/2015, datado de 09/09/2015 (fl. 252); publicação de intimação, via DJE, datada de 23/02/2016 (fls. 252v/2530; certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 02/05/2016 (fl. 253v); e despacho de encaminhamento, datado de 28/07/2017 (fl. 254).
Decisão Administrativa n. 1831/SPA/SEMA/2018, datada de 16/08/2018
(fls. 254v/257), que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 55.514/55.515, foi referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 23/08/2018
.

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
novembro de 2013
, e, observa-se que até a Decisão Administrativa n. 1831/SPA/SEMA/2018, datada de 16/08/2018 ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual, diante da juntada do parecer técnico no 207/CGMA/SRMA/2015, bem como da certidão de antecedentes criminais em 2015 e 2016, foram praticados diversos atos inequívocos da administração que importe apuração do fato e que interrompem a prescrição.

Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade do Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020